Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DE MULTA. CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante como incurso nas penas do artigo 19 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, em face da reincidência.
2. Narra a denúncia (ID 80924073): que no dia 14 de maio de 2024, por volta das 01h40min, na QNM 02, Conjunto A, Loja 10, em Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade competente, trazia consigo uma faca, fora de casa ou das dependências dela. Nas circunstâncias descritas, policiais militares estavam em patrulhamento na região, quando avistaram três indivíduos que demonstraram nervosismo pela aproximação da viatura policial. Na oportunidade, os milicianos verificaram que esses indivíduos esconderam algo dentro da bermuda de um deles. Em busca pessoal, os policiais lograram êxito em localizar uma faca na cintura do acusado, o qual, afirmou que estava portando o referido objeto porque estava sendo ameaçado por outros moradores de rua (...).
3. O Apelante foi devidamente citado (ID 80924097). Na audiência de instrução e julgamento (ID 80924104) a denúncia foi recebida e o Apelante foi reputado revel (CPP, artigo 367). A defesa preliminar oral foi apresentada pela Defensoria Pública. Foram colhidos os depoimentos das testemunhas Cesar Tavares Miranda e Edmar Lourenço Coelho Júnior (ID 80924105). As Alegações Finais do Ministério Público e do Apelante foram encartadas nos IDs 80924315 e 80924317, respectivamente.
4. Sentença condenatória proferida no ID 80924318.
5. Inconformado, o Apelante interpôs Recurso no ID 80924337. Nas razões do apelo, não suscitou questão preliminar. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III e/ou VII, do CPP e, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para sua imposição e regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.
6. Contrarrazões do Ministério Público com pedido de manutenção da condenação no ID 80924339. No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de não provimento do recurso (ID 81577791).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. As questões em discussão estão restritas averiguar se os elementos de prova produzidos na instrução processual são suficientes para alicerçar o decreto condenatório, se a imposição do regime inicial semiaberto seria correta, e se a pena de multa deve excluída, diante da ausência fundamentação concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Na ausência de questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso. Observo que o Termo de Apreensão (ID 80924061 - Pág. 6), os depoimentos das testemunhas Cesar Tavares Miranda e Edmar Lourenço Coelho Júnior (ID 80924105) formam um acervo de provas coeso, harmônico e indene de dúvidas acerca da prática da contravenção penal e da autoria. Nesse contexto, entendo que o Ministério Público logrou êxito em demonstrar que o Apelante consciente e voluntariamente portava arma branca na via pública, sem autorização da autoridade. O artefato foi encontrado na cintura do Apelante durante a abordagem policial. Para caracterização da contravenção penal de porte de arma branca basta a posse do artefato fora da residência ou de suas dependências, sem justificativa legítima, como para uso profissional. O objeto descrito no Termo de Apreensão (ID 80924061 - Pág. 6) é apto como instrumento de lesão. Precedente: Acórdão 2089611. No que tange ao quantum da pena privativa de liberdade imposta, observo que foram observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. O regime inicial mais gravoso, semiaberto, foi fixado em face da reincidência (artigo 33, § 2.o, letra “c”, do Código Penal). Entretanto, percebe-se que a aplicação cumulativa da pena multa não foi precedida de fundamentação concreta, em descordo com tese de julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral do STF (AI 791.272). O julgador não apontou os fatos específicos que motivaram a cumulação das 2 (duas) espécies de penas. Nesse contexto, a exclusão da pena de multa é a medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Reformada a sentença (ID 80924318) para excluir a pena pecuniária aplicada.